Tribunal: TJSP
Processo: 2092498-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Arresto - Decisão que indeferiu o pedido - Insurgência – Desistência do recurso quanto as pessoas jurídicas em razão de deferimento do pedido no juízo de primeiro grau - Recurso prejudicado, neste ponto - Análise do pedido apenas quanto a pessoa física - Impossibilidade do arresto - Ausência de tentativa de citação dos devedores para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Arresto - Decisão que indeferiu o pedido - Insurgência – Desistência do recurso quanto as pessoas jurídicas em razão de deferimento do pedido no juízo de primeiro grau - Recurso prejudicado, neste ponto - Análise do pedido apenas quanto a pessoa física - Impossibilidade do arresto - Ausência de tentativa de citação dos devedores para o pagamento do crédito exequendo - Inteligência do artigo 830 do CPC/15 - Precedentes desta E. Câmara e do Superior Tribunal de Justiça - Ausência de comprovação dos requisitos para o arresto cautelar (possibilidade de atos de dilapidação patrimonial ou insolvência dos executados) - Decisão mantida - Recurso não provido, na parte conhecida.